Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-50.2017.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-01
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001848-50.2017.8.11.0032
APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme se evola dos autos, a defesa técnica do apelante postula a desistência da apelação interposta.
Nada obstante, em que pese o patrono do apelante tenha colacionado procuração judicial, tal documento não outorgou os poderes necessários para requerer a desistência do apelo.
Assim, acolho o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e determino seja a parte apelante intimada pessoalmente, a fim de que se manifeste sobre o pedido de desistência do recurso.
Após, tornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator